Tribunal: TJBA
Processo: 8035511-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035511-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: ALVARO ELIAS NEDER FILHO

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, ANDRE ELBACHA VIEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. URGÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE REDE EQUIVALENTE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada e indenização, que determinou à operadora de plano de saúde o custeio integral de tratamento psiquiátrico em clínica não credenciada, sob pena de multa diária.

2. A decisão impugnada fundamentou-se nos arts. 300 do CPC, 4º, 6º e 84 do CDC, reconhecendo a urgência e a necessidade médica comprovada, diante da inexistência de unidade credenciada apta à realização do tratamento indicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal restringe-se a verificar: (i) a obrigatoriedade de cobertura de tratamento em clínica não credenciada diante da ausência de estabelecimento equivalente na rede contratual; (ii) a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS; e (iii) a adequação e proporcionalidade da multa diária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A operadora não comprovou a existência de clínica credenciada com condições técnicas para a internação indicada, nem apresentou alternativa viável ao beneficiário, impondo-se o custeio do tratamento fora da rede, conforme art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/1998 e art. 4º da Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS.

5. A Lei nº 14.454/2022 consolidou a natureza exemplificativa do rol da ANS, autorizando cobertura de tratamento não listado quando comprovada sua eficácia ou recomendação por órgão técnico de renome, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1236 (EREsp 1.886.929/SP).

6. A negativa de cobertura caracteriza prática abusiva, afrontando os arts. 4º, 6º, 14 e 51, IV e §1º, do CDC e a Súmula nº 608 do STJ, que assegura a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde.

7. A multa diária de R$ 1.000,00 fixada tem natureza coercitiva e mostra-se adequada à efetividade da tutela, nos termos do art. 537 do CPC, não se configurando excesso.

8. O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção, por se tratar de lide entre partes privadas e capazes, sem interesse público primário envolvido.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de instrumento conhecido e não provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8089339-39.2025.8.05.0001
, sendo parte Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e parte Agravada
ALVARO ELIAS NEDER FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente